Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003057-65.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (AMICUS CURIAE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE –
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
– EFEITOS
EX NUNC
– IMPOSSIBILIDADE – DESCONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A DESTA CORTE ESTADUAL – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Deve ser alterado o
decisum
embargado, para a modulação dos efeitos (
ex nunc
) imposta, quando há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a do Tribunal de Justiça, a fim de preservar a autoridade da decisão tomada pelo Suprema Corte, especialmente por ter havido, rejeição ao pleito do ente estadual de limitar os efeitos temporais da decisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT –, em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial que, por unanimidade, não acolheram os declaratórios opostos pela Embargante, cuja ementa consigna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
DECISUM
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, por isso inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Em suas razões recursais, alega a Embargante que o
decisum
embargado é omisso, pois não foi observado dois precedentes do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n. 643.247-RG e Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário 1179245), suscitados pela embargante em seu primeiro embargos de declaração, como reforço argumentativo para proceder a modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de controle concentrado de forma distinta daquela adotada por este Egrégio Tribunal nos presentes autos.

Afirma que não deve ocorrer decisões conflitantes, razões pela qual, torna-se necessário que prevaleça o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

Diante disso, postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado e, de consequência, sanado o vício apontado.

Os Embargados, Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa apresentaram sua manifestação, respectivamente no id. 157115690 e id. 157424695, sustentando a inexistência de vício no
decisum
embargado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, levei-os à consideração deste Órgão Julgador, no qual foi por unanimidade e nos termos do voto do Relator, rejeitados (id. 175366178).

Após o trânsito em julgado do acórdão, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT –, propôs a Reclamação nos moldes do artigo 989, inciso II, no Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja garantida a autoridade da decisão proferida nos Embargos de Divergência no Ag.Reg. no Recurso Extraordinário n. 1179245, que foi julgada parcialmente procedente.

A Presidente do Tribunal de Justiça, desa. Clarice Claudino da Silva, ao ser comunicada, através Ofício eletrônico n. 14858/2023, oriundo do Supremo Tribunal Federal, determinou no id. 184328667 a juntada da decisão proferida pela Suprema Corte nos autos da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, com posterior conclusão do feito a este Relator.

Diante desse cenário, determinei a remessa dos autos para a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, que manifestou pelo cumprimento, por parte deste Órgão Especial do Tribunal de Justiça, da decisão proferida nos autos da Reclamação n. 61136/MT (id. 190117188)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado no relatório, t
rata-se de reapreciação do
Recurso de Embargos de Declaração
em decorrência da
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação n. 61136/MT, proposta nos moldes do artigo 989, inciso II, a fim de que seja garantida a autoridade da decisão proferida nos Embargos de Divergência no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 1179245, que foi julgada parcialmente procedente, cuja parte dispositiva é assim redigida:

Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057- 65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245
. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo (sic. ofício eletrônico n. 14858/2023, oriundo do Supremo Tribunal Federal, id. 84328663 - pág. 8 a 10).

Denota-se dos autos que a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso opôs os embargos de declaração, requerendo o afastamento da modulação dos efeitos e, que prevalecesse o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado nos autos dos Embargos de Divergência no RE 1179245, em que figura como parte a embargante.

Inicialmente,
é importante e colacionar a seguir os trechos do acórdão, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, especificando, de forma especial, o não afastamento da modulação dos efeitos, conforme pretendia a Embargante. Veja-se:

[...]

Em suas razões recursais, alega a Embargante que o decisum embargado é omisso, pois não foi observado dois precedentes do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n. 643.247-RG e Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário 1179245), suscitados pela embargante em seu primeiro embargos de declaração, como reforço argumentativo para proceder a modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de controle concentrado de forma distinta daquela adotada por este Egrégio Tribunal nos presentes autos.

[...]

Além do mais,
o
decisum
embargado
foi claro ao analisar a
necessidade de modulação da inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual no 4.547/1982, diante da situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência, a segurança jurídica e os severos impactos financeiros.

Sendo assim
, é evidente que a modulação dos efeitos está devidamente fundamentada e esclarecidos os motivos que levaram ao acórdão declarar que inconstitucionalidade não seja retroativa
.

Consignou, ainda, que a prosperar a pretensão da Embargante de modulação dos efeitos do acórdão para que a declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia
ex tunc
, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a modificar, nessa parte, a decisão do Órgão Especial.

Logo, tenho que os precedentes citados pela parte embargante nos primeiros embargos e reiterados nos segundos embargos em nada alterariam a conclusão adotada pelo julgado, haja vista que não têm qualquer caráter vinculante, referente a modulação dos efeitos e a legislação atinente foi devidamente obedecida.

Frisa-se,
a Lei instituidora da TACIN no Estado de Mato Grosso esteve plenamente vigente desde o ano de 1982, portanto, os reflexos que o decisum declaratório da inconstitucionalidade teria na segurança jurídica estatal, caso não aplicados os efeitos prospectivos, seriam de proporções calamitosas
.

Não posso deixar de ressaltar que o Recurso Extraordinário n. 643.247/SP, citado pelo Embargante, diz respeito à legislação do Município São Paulo, permanecendo vigentes as leis dos demais Estados, como é o caso de Mato Grosso.

Assim, no citado Recurso Extraordinário, adotou-se um marco modulatório específico e condizente com a realidade local paulista, lado outro,
na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 (presente ADI), fixou-se um marco adequado à realidade local mato-grossense
e, por isso, que não há como transcender os motivos determinantes e também não há eficácia
erga omnes
e efeito vinculante transverso na modulação da inconstitucionalidade da lei de um Estado para que isso tenha aplicação em legislação semelhante de outro Estado.

[...]

Desse modo,
é manifesto que a modulação dos efeitos em questão está devidamente fundamentada, em sintonia com a segurança jurídica e a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros
, assim como decidiu o STF no recentíssimo julgamento dos Aclaratórios opostos na ADI 4411/MG.

Não bastasse isso, a irresignação apontada, de que o
decisum
embargado adotou tese contrária a dois precedentes do Pretório Excelso, não gera
contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, já que o
vício tem que ser inerente e próprio do acordão, ou seja, verificado entre sua fundamentação e respectiva conclusão. Destaquei.

De outro modo, a decisão proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, Relator da Reclamação 61136/MT, foi fundamentada conforme se vê nos seguintes trechos:

[...] 6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”.
Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa,
mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14
). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa,
houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057- 65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245
. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. Negritei.

Nota-se, portanto, que nos autos do Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245, julgado pela Suprema Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, ora Embargante, vedando sua cobrança e, o Estado de Mato Grosso havia tentado modular os efeitos desta decisão, em relação ao mesmo objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, contudo , foi expressamente negada à época.

E este Órgão Especial do TJ/MT ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no. 4.547/1982, conferiu eficácia
ex nunc
à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado.

Nesse quadro, realmente há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a Desta Corte Estadual, no que tange a modulação dos efeitos, necessitando o acordão embargado ser alterado, em parte.

Sendo assim, não restam dúvidas quanto à imprescindibilidade do cumprimento da determinação advinda da Suprema Corte, devendo ser observado o decidido no Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245.

Desse modo, deve ser reconhecido o direito da Embargante, Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT –, e de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal atribuída na decisão embargada.

Logo, em consequência das razões expendidas, entendo que, os Declaratórios devem ser acolhidos, para que o
decisum
embargado, seja alterado, afastando a modulação dos efeitos (
ex nunc
), com o propósito de respeitar à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, a fim de afastar, tão somente, a modulação dos efeitos imposta no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2024